Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722844-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ADHEMAR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO E SAÚDE, sucessora da GEAP – Fundação de Seguridade Social, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por ADHEMAR DO NASCIMENTO (Processo n.o 0700656-76.2021.8.07.0011), que indeferiu o pedido da agravante de realização de prova pericial e oitiva da ANS e NATJUS, conforme transcrição a seguir (ID 95673163 dos autos de referência): “INDEFIRO os pedidos formulados no ID Num. 87932049, eis que as informações necessárias ao julgamento da demanda podem ser consultadas de maneira online, nos sites da internet, sendo desnecessária a expedição de ofício à ANS e ao NATJUS. Ademais, quanto ao pedido de produção de prova pericial, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, destacando-se que o juiz é o destinatário final das provas. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 87254050.” A agravante sustenta a necessidade de oficiar a Agência Nacional de Saúde – ANS, para que se manifeste quanto a eficácia do tratamento indicado, além de levar a questão ao NATJUS, a fim de assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Nas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.105, do CPC, por considerar que o pedido inspira urgência decorrente do grave dano e a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Sustenta que a produção da prova requerida tem a finalidade de provar a legalidade da sua conduta em não efetuar a cobertura do tratamento, por não ter previsão no rol da ANS. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito requer a reforma da decisão para que seja deferido o direito a produzir as provas indicadas. Preparo regular efetuado (ID 27359265). Esse é o relatório. Decido. A irresignação da agravante consubstanciada na ausência do procedimento no rol da ANS e da falta de correspondência do tratamento proposto, já foi objeto de análise por este relator nos autos do agravo de instrumento n. 0707255-64.2021.8.07.0000, no qual foi concedido parcial efeito suspensivo e determinada a realização do procedimento cirúrgico de TROCA VALVAR, conforme previsto no rol da ANS, devendo-se observar a mesma eficácia do tratamento requerido pela parte, com a mesma segurança cirúrgica, a ser realizado no mesmo hospital onde o agravado acha-se internado. Portanto, a irresignação a ser apreciada nesta via recursal restringe-se ao possível desacerto do indeferimento das provas requeridas, e nesse aspecto o agravo não merece ser conhecido. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). O Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. É de se registrar que as questões já resolvidas pelo Juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo § 1.o do art. 1.009, do CPC, e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. Tal entendimento não diverge do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça no tocante à mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Isso porque, o indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bastando que o feito esteja corretamente instruído e haja provas suficientes para o seu convencimento. Nesse sentido é o entendimento desta Quinta Turma Cível. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, assevere-se que O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, órgão técnico deste E. TJDFT, criado pela Portaria GPR 1170/2018, tem como finalidade precípua subsidiar os magistrados na tomada de suas decisões, em processos que envolvam questões referentes ao direito à saúde, no âmbito do SUS, precipuamente quanto à prescrição de fármacos não convencionais para o tratamento de determinadas enfermidades. Observe-se que a questão alegada não se refere a medicação não padronizada ou off label, mas a procedimento cirúrgico urgente, indicado a paciente cardíaco com 86 anos de idade. Logo, mostra-se desnecessária a oitiva do NATJUS para o deslinde da controvérsia, que se diga, não é obrigatória, pois tal órgão, como dito, tem finalidade de auxiliar o magistrado. Portanto, a decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, uma vez que tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e também porque não gera nenhum prejuízo à agravante, que poderá, ser for o caso, devolver a matéria ao Tribunal quando da apreciação de eventual recurso da sentença que vier a ser prolatada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Brasília-DF, 19 de julho de 2021, 15:33:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator